Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717169-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A AGRAVADO: MARCIA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de bloqueio de valores em razão dos reiterados descumprimentos judiciais. Preparo recolhido no ID 71362140. Em suas razões recursais, a agravante alega impossibilidade de deferimento da tutela, seja pela rescisão do plano, seja pela alegada inércia da agravada. Além disso, defende que as multas por descumprimento não podem ser aplicadas considerando que cumpriu a determinação judicial. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 71851484. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se de recurso interposto em face de decisão que deferiu o Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 71362139: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Márcia Alves dos Santos em face de Univida USA Operadora em Saúde S/A, visando compelir a ré a autorizar e custear exames e procedimentos cirúrgicos necessários à realização de histerectomia, indicada com urgência pelo médico assistente em razão de miomatose uterina com risco de complicações. A urgência do procedimento foi comprovada por relatório médico e exames constantes nos autos. A tutela de urgência inicial determinou à ré que autorizasse e custeasse a terapêutica prescrita à autora, observando os relatórios médicos encartados nos autos, em rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Posteriormente, diante da notícia de descumprimento parcial, a multa foi majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Persistindo o descumprimento, a multa diária foi novamente majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A autora alega que, mesmo após as diversas decisões e majorações de multa, a ré não cumpriu integralmente a ordem judicial, tendo inicialmente autorizado apenas exames e posteriormente alegado que o hospital indicado para a cirurgia não aceitaria o plano. A ré, por sua vez, alega ter cumprido a liminar, emitindo a autorização e indicando hospital da rede credenciada, atribuindo a demora a trâmites necessários e, em momento posterior, à suposta recusa da autora em fornecer dados bancários. Em decisão de ID 225917540, este Juízo deferiu a realização do procedimento fora da rede credenciada, no Hospital Brasília, com o médico que acompanha a autora, às expensas da ré, majorando a multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e condenou a ré por ato atentatório à dignidade da justiça, fixando multa de 20% do valor atualizado da causa. Apesar das reiteradas intimações e majorações da multa, a obrigação de fazer não foi integralmente cumprida, o que motivou o requerimento pela parte autora de bloqueio de valores nas contas da ré como forma de assegurar a efetividade da tutela. É o breve relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO A questão central reside na necessidade de garantir a efetividade da tutela de urgência concedida em favor da autora, diante do reiterado descumprimento por parte da ré UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A. Inicialmente, cumpre rememorar que a tutela de urgência foi deferida porquanto presentes a probabilidade do direito da autora, consubstanciada na necessidade de tratamento médico e na recusa da operadora, e o perigo de dano, decorrente do agravamento da condição de saúde da demandante pela ausência de tratamento. O artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece como dever das partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. O descumprimento desse dever configura ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o responsável à multa de até vinte por cento do valor da causa, conforme o § 2o do mesmo artigo. No presente caso, a conduta da ré revela um descaso persistente com as decisões deste Juízo. As alegações de cumprimento integral da liminar não encontram respaldo nos autos, conforme já exaustivamente analisado em decisões anteriores. A dificuldade imposta à autora para a realização do procedimento cirúrgico, mesmo após a determinação para que ocorresse fora da rede credenciada, demonstra a ineficácia das multas até então aplicadas para compelir a ré ao cumprimento da obrigação. O artigo 139, inciso IV, do CPC confere ao juiz o poder de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Dentre as medidas coercitivas, o bloqueio de ativos financeiros da parte ré se mostra adequado e necessário no presente momento para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o direito fundamental à saúde da autora, que vem sendo reiteradamente negligenciado pela operadora de plano de saúde. A recalcitrância da ré em cumprir a ordem judicial, mesmo diante das expressivas multas cominadas, demonstra a necessidade de medidas mais enérgicas para assegurar o resultado útil do processo e evitar prejuízos irreparáveis à saúde da autora. Dessa forma, diante do descumprimento persistente da tutela de urgência, da ineficácia das multas diárias majoradas e da necessidade de garantir o direito à saúde da autora, o bloqueio de valores nas contas da ré se impõe como medida coercitiva eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o procedimento cirúrgico prescrito. Considerando a decisão anterior que determinou a realização do procedimento no Hospital Brasília com o médico que acompanha a autora, e a ausência de informação precisa nos autos sobre o custo total atualizado do referido procedimento, faz-se necessário determinar o bloqueio de um valor suficiente para cobrir as despesas médicas, acrescido de uma margem de segurança para eventuais custos adicionais. É consabido que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, sob pena de esvaziamento do direito reconhecido em juízo. Ademais, o bloqueio não é medida definitiva, mas apenas meio coercitivo que visa assegurar a fiel observância da decisão judicial, não se confundindo com eventual constrição definitiva de bens. Em face da gravidade da situação e da conduta da ré, reputo razoável o bloqueio do valor fixado como limite inicial da multa diária, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até ulterior comprovação do efetivo custeio integral do procedimento cirúrgico. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 139, inciso IV, e no artigo 300, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e considerando o reiterado descumprimento da tutela de urgência, DEFIRO o pedido de bloqueio de ativos financeiros da ré UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, CNPJ no 34.608.096/0001-97, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), via sistema SISBAJUD. DETERMINO que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão, comprove nos autos o efetivo pagamento integral dos custos do procedimento cirúrgico da autora MARCIA ALVES DOS SANTOS, a ser realizado no Hospital Brasília com o Dr. Marcus Vinícius Barbosa de Paula (CRM-DF 18303), conforme decisão de ID 225917540. MANTENHO a multa diária fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em caso de descumprimento da obrigação de custear o procedimento cirúrgico, sem prejuízo do valor ora bloqueado. MANTENHO a condenação da ré por ato atentatório à dignidade da justiça, com a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime-se a ré com urgência, inclusive por mandado, para ciência e imediato cumprimento desta decisão. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público (art. 178, inciso II, do CPC) para tomada das providências cabíveis na esfera criminal. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a tutela foi deferida em abril de 2024 e diversas decisões posteriores decidiram sobre a aplicação de multa por descumprimento. Em verdade, a decisão atual sequer decide sobre essas questões que estão preclusas, por terem sido objeto de decisões anteriores. Percebe-se que a questão suscitada pelo agravante já foi devidamente analisada, estando, portanto acobertadas pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ademais, a questão realmente decidida que é o bloqueio de valores sequer foi objeto de impugnação específica no recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2025 12:15:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador